Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-66.2015.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000263-66.2015.8.05.0223 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ANTONIO EDMAR CARVALHO LEITE, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA, RODRIGO FERNANDES CARDOSO APELADO: MARIA RITA DA SILVA PEREIRA 00361728557 Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS LEGAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória não embargada, constituiu título executivo judicial e fixou a atualização do débito mediante correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. II. Questão em discussão 2. Definir se, após a constituição do título executivo judicial, é obrigatória a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento ou se é legítima a fixação de critérios legais de atualização pelo magistrado. III. Razões de decidir 3. A ausência de embargos monitórios enseja a constituição do título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil. 4. A partir da formação do título judicial, a obrigação submete-se ao regime jurídico das condenações judiciais, não se confundindo integralmente com a disciplina contratual originária. 5. A definição de correção monetária por índice oficial e juros moratórios legais constitui adequação da condenação aos parâmetros legais, não implicando violação ao princípio do pacta sunt servanda. 6. Juros de mora e correção monetária configuram pedidos implícitos, podendo ser fixados de ofício, sem caracterização de julgamento extra ou ultra petita. 7. A revelia não implica aceitação automática de todos os encargos contratuais, nem afasta o controle judicial sobre a legalidade dos critérios de atualização. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “Na ação monitória não embargada, a constituição do título executivo judicial autoriza a fixação de critérios legais de atualização do débito, não sendo obrigatória a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8000263-66.2015.8.05.0223, oriundos do Juízo da Vara Cível da Comarca de Santa Maria da Vitória, em que figura como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e, como Apelados MARIA RITA DA SILVA PEREIRA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, consoante o relatório e o voto do Relator que integram este julgado. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA